Tribunal: STF
Processo: HC 264182
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Luis Fernando Martinelli Maciel, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.028.718/PR, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Consta nos autos que o paciente foi condenado em primeiro grau a uma pena inicial de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c § 4º, da Lei nº 11.343/06.



    Inconformado, o Ministério Público do Estado do Paraná interpôs recurso de apelação, o qual foi parcialmente provido, com o afastamento da causa de diminuição relativa ao tráfico privilegiado. Em consequência, o Tribunal de origem redimensionou a pena do paciente para 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de multa.



    Após o trânsito em julgado da ação penal que condenou o paciente, foi ajuizada revisão criminal perante o Tribunal de origem, o qual julgou improcedente a demanda revisional.



    Neste writ, o impetrante alega o preenchimento de todos os requisitos legais para o paciente ser beneficiado com a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, aduzindo que as instâncias ordinárias teriam se limitado a utilizar, como único fundamento para afastar a aplicação do redutor, a quantidade de droga apreendida.



    Desse modo, requer, ao final que seja reconhecida a minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 em seu patamar máximo.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM TODOS OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO DA SÚMULA 182/STJ. Agravo regimental não conhecido.”  



    O Ministro Relator, em sua decisão monocrática, destacou o seguinte: 



    “Na espécie, consta do Voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação para afastar a minorante do tráfico privilegiado:



    ‘A despeito do que assevera, constata-se, da detida análise de todo o caderno processual, que o requerente estava utilizando o lava-rápido onde trabalhava para guardar maconha, tendo sido apreendido o total de 45,446 kg da droga, sendo que os policiais que efetuaram o flagrante foram claros em afirmar que receberam denúncias anônimas de que naquele estabelecimento havia uma frequência de veículos paraguaios e que possivelmente seria local de descarregamento ou armazenamento de droga, e que já vinham monitorando o local dos fatos, logrando êxito em encontrar os estupefacientes, sendo que estas provas já foram exaustivamente analisadas pela sentença condenatória, e acórdão modificatório, inexistindo qualquer novo elemento capaz de desconstituir os julgados (fl. 49, grifo meu).’



    (...)



    Nessa linha, o julgado impugnado não diverge da jurisprudência do STJ, pois, conforme se extrai do trecho do acórdão acima transcrito, foram destacados elementos concretos e idôneos que indicam a habitualidade do agente no comércio ilícito de entorpecentes.”



    Pelo que há no julgado emanado pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Tal entendimento não destoa da firme jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14). 



    Para se chegar a uma conclusão diversa das instâncias antecedentes, neste ensejo, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, em consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente